Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711591-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALFA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; o redirecionamento da execução e a reiteração de pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (autos no 0038835-63.2015.8.07.0001, ID no 184380229 e ID no 188018578). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO